Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DIREITO SUBJETIVO. Se as provas produzidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas, incabível a absolvição do réu. A aplicação do princípio da insignificância reclama a presença da mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Se não preenchidos, concomitantemente, tais requisitos, inviável o afastamento da tipicidade material do delito de furto. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Evidenciados nos autos a primariedade do réu e que o valor dos bens subtraídos é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal.